Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708051-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS ARTUR DE ALMEIDA DOS SANTOS, EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Juntada as informações (ID 15669836), dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator